Tribunal: TJDFT
Processo: 0748113-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748113-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A. AGRAVADA: ANIELA MARIA PEIXOTO MENDES, CITY CAR BRASILIA - AUTOMOVEIS LTDA - EPP e FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO MENDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão ID 176184318, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0019083-13.2012.8.07.0001, movido em face de ANIELA MARIA PEIXOTO MENDES, CITY CAR BRASILIA - AUTOMOVEIS LTDA - EPP e FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO MENDES. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a realização de diversas consultas requeridas pelo agravante conforme petição de ID origem 175832680. Agravo devidamente relatado e determinada a intimação do agravante para manifestação nos termos do despacho de ID 53570578. Em resposta ao despacho, recorrente manifestou-se conforme ID 53848007. Por fim, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a realização de pesquisas via CNIB, Infojud, DOI, SREI, Sisbajud e Renajud. Preparo recolhido (ID 53298383). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, com a apresentação dos motivos pelos quais a parte que recorre entende ser necessária a reforma do ato decisório recorrido, tratando-se, assim, da causa de pedir recursal. No caso vertente, verifica-se que nas razões recursais o agravante se limitou exclusivamentea fundamentar seu inconformismo especificando a necessidade de revisão da decisão agravada em relação aos sistemas CNIB e SREI. Entretanto, ao final, apresentou pedidos de consulta aos seguintes sistemas: CNIB, Infojud, DOI, SREI, Sisbajud e Renajud (ID 53298380). Esclarecidos os pontos acima, em relação aos pedidos de consulta às ferramentas Infojud, DOI, Sisbajud e Renajud, entendo que não foram expostas devidamente as razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma do ato agravado, de forma a demonstrar a ausência de preenchimento da exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões,in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Nesse panorama, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO em relação aos pedidos específicos de consulta aos sistemas Infojud, DOI, Sisbajud e Renajud. Ademais, quanto aos requerimentos de consulta aos sistemas CNIB e SREI, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento do instituto no caso em apreço. Analisando o pedido de sobrestamento da decisão recorrida, notadamente em razão da determinação de suspensão do processo, com vistas a evitar a extinção do feito de origem, entendo que o pronunciamento agravado é incapaz de causar qualquer prejuízo ao agravante, pois a interrupção do prazo prescricional não é influenciada pela remessa ou não dos autos ao arquivo, mas, sim, pelo êxito na localização de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, CPC). Diante desse cenário, tendo em vista que o requerimento de reforma da decisão para a adoção das medidas requeridas na origem foi direcionado apenas para quando da avaliação do mérito do caso, verifico que a suspensão da decisão agravada não teria utilidade prática nesse momento, pois não obstaria o curso da prescrição intercorrente. De outro lado, ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição, na forma do art. 921, §§ 3o e 4o-A, do CPC. Nessa linha, verifico que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão não está configurado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator